Tribunal: TJMT
Processo: 0015867-65.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015867-65.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS JOHAN MIRANDA DA SILVA - CPF: 051.850.261-97 (APELANTE), MATHEUS KENNEDY SILVA SOUZA (APELANTE), LOJAS MODA VERAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS JOHAN MIRANDA DA SILVA - CPF: 051.850.261-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS KENNEDY SILVA SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. TEMA REPETITIVO 1.258/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM AS TESES FIXADAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da afetação do Tema Repetitivo n. 1.258/STJ, para reavaliar acórdão que manteve condenação pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa sustenta nulidade da condenação em razão de reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, requerendo adequação do julgado às teses do Tema 1.258/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.258, relativas à validade do reconhecimento de pessoas e à possibilidade de condenação com base em provas autônomas e independentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC deve ocorrer apenas quando o acórdão se mostrar manifestamente dissonante da tese firmada em recurso repetitivo, configurando controle de compatibilidade vertical do julgado com o precedente vinculante.

4.

As teses fixadas no Tema 1.258/STJ estabelecem que o reconhecimento irregular não invalida a condenação quando esta se baseia em provas independentes, idôneas e produzidas sob o crivo do contraditório (tese n. 4), sendo dispensável o procedimento do art. 226 do CPP quando o reconhecedor já conhecia o autor (tese n. 6).

5.

O acórdão impugnado encontra-se em conformidade com tais teses, pois a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório harmônico e autônomo, composto por depoimentos das vítimas e testemunhas em juízo, imagens do circuito interno de segurança e reconhecimento presencial posterior.

6.

Verifica-se, ainda, que a testemunha possuía prévio conhecimento do acusado, hipótese que dispensa a observância formal do art. 226 do CPP, nos termos da tese 6 do Tema 1.258/STJ.

7.

O conjunto probatório é coerente, colhido sob contraditório e corroborado por provas materiais, inexistindo ofensa ao princípio do in dubio pro reo ou violação aos arts. 226 e 386, VII, do CPP.

8.

No tocante à condenação pelo art. 244-B do ECA, a decisão segue a jurisprudência consolidada no sentido de ser suficiente a individualização do adolescente mediante dados qualificativos, sem necessidade de cópia de documento de identidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Juízo de retratação não exercido. Mantido o acórdão recorrido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando esta se apoia em provas autônomas, idôneas e produzidas sob contraditório.

2.

É dispensável o procedimento formal do art. 226 do CPP quando a testemunha já conhecia previamente o acusado.

3.

O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC somente se aplica quando o acórdão impugnado divergir expressamente da tese firmada em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, arts. 70 e 157, § 2º, I e II; ECA, art. 244-B; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.258; AgRg no AREsp n. 2.693.728/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025; AREsp n. 2.811.223/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.03.2025; HC 590.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
juízo de retratação, em sede de recurso especial
interposto por
Lucas Johan Miranda da Silva
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal, que desproveu o recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal, à pena total de 8 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa.

Nas razões recursais,
o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso questionou a dosimetria da pena, a ausência de reconhecimento do concurso formal, a não condenação pelo crime de corrupção de menores, e o regime inicial fixado, requerendo o regime fechado, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta dos fatos.

Por sua vez, a
defesa de Lucas Johan Miranda da Silva
, em suas razões (Id. 211433633), apresentou
tese absolutória
, fundamentada na negativa de autoria, na fragilidade do conjunto probatório e na ilegalidade do reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Após manifestação do Ministério Público Estadual, o
Tribunal de Justiça
, por
unanimidade
, acolheu o parecer ministerial e condenou o réu também pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), reconheceu o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores e estabeleceu o regime inicial fechado para o cumprimento da pena (Id. 252557650).

Irresignada, a defesa interpôs
Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça
, alegando violação aos seguintes dispositivos legais: artigos 70 e 157 do Código Penal; artigos 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal; e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. As contrarrazões ao Recurso Especial foram devidamente apresentadas (Id. 265828773).

A Vice-Presidência do TJMT negou seguimento parcial ao Recurso Especial, com fundamento na aplicação do
Tema 1.052 do STJ
, e inadmitiu o restante com base na
Súmula 7/STJ
, que veda o reexame de fatos e provas na instância especial.

Em face da inadmissão, a defesa interpôs
Agravo em Recurso Especial
, requerendo o encaminhamento dos autos ao STJ, para o reconhecimento da violação aos artigos 226 e 386, VII, do CPP, bem como o afastamento da aplicação do art. 70 do Código Penal, com o consequente reconhecimento da existência de crime único. As contrarrazões ao Agravo também foram apresentadas (Id. 283474883).

O Agravo foi devidamente remetido ao
Superior Tribunal de Justiça
(Id. 284322850) e distribuído ao
Ministro Relator
(Id. 307581381), o qual solicitou parecer do
Ministério Público Federal
(Id. 307581382).

Em seu parecer (Id. 307581387), o
MPF opinou pelo não conhecimento do Agravo
, com fundamento na
Súmula 182 do STJ
, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

O
Ministro Relator
, por sua vez, reconheceu que o Recurso Especial trata de matéria idêntica à discutida no
Tema 1.258 do STJ
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e, portanto, dotado de força vinculante. Por esse motivo, determinou a devolução dos autos à instância de origem, com base no art. 34, XXIV, do Regimento Interno do STJ, para que fossem adotados os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do CPC.

Retornando os autos, a
Vice-Presidência do TJMT determinou sua remessa à Quarta Câmara Criminal
, para manifestação do Relator acerca de eventual retratação, conforme orientação firmada no
Tema 1.258 do STJ
(Id. 311324396).

Por fim, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça,
Dra. Rosana Marra
, opinou pela manutenção do acórdão recorrido, sob o fundamento de que não há divergência entre a decisão colegiada e o entendimento firmado no Tema 1.258 do STJ, conforme entendimento assim sumariado:

“ APELAÇÕES CRIMINAIS – Crime de corrupção de menor (artigo 244-B do ECA) – Sentença absolutória – Crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, I e II, do CP) – Sentença condenatória – ANÁLISE MINISTERIAL SOBRE A ADERÊNCIA DO RESCURSO ESPECIAL AO TEMA 1.258 DO STJ: Entendo que o v. Acórdão impugnado não diverge do Tema 1.258 do STJ, pois a condenação do recorrente Lucas Johan não se amparou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório autônomo e harmônico, composto por declarações das vítimas e testemunhas em juízo, imagens do circuito interno de segurança e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório; e a razão de decidir do precedente vinculante não anula automaticamente os reconhecimentos pessoais realizados em desconformidade formal, mas veda que tais reconhecimentos, isoladamente, fundamentem condenação, admitindo, contudo, a validade do juízo condenatório quando lastreado em outras provas autônomas, como se deu no presente caso; não há, portanto, qualquer divergência entre o v. Acórdão recorrido e a tese repetitiva, razão pela qual deve ser negado seguimento ao Recurso Especial interposto pela defesa, nos termos do artigo 1.030, I, “b”, do
CPC–
PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
”

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Submetida ao juízo de retratação, conforme preconiza o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, cumpre analisar se o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que manteve a condenação do recorrente pelos crimes de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) e
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), harmoniza-se com a diretriz vinculante estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n. 1.258
.

De início, saliento que, nos moldes do § 1º do art. 1.040 do CPC, o juízo de retratação deve ocorrer apenas quando o acórdão impugnado se revelar, inequivocamente, dissonante da tese firmada em recurso repetitivo. Não se trata, portanto, de simples reavaliação de mérito, mas de controle de compatibilidade vertical do julgado com o entendimento consolidado nas Cortes Superiores, a fim de preservar a segurança jurídica e a isonomia na aplicação do Direito.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“ E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO PELO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL E ABSOLVIÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA – PALAVRAS DA OFENDIDA EM HARMONIA COM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DO ADOLESCENTE CORROMPIDO – SUFICIÊNCIA DE REFERÊNCIA A DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MENOR, COMO O NÚMERO DE SEU REGISTRO GERAL – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO A FRAÇÕES DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – SANÇÃO BASILAR CONSENTÂNEA COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES – PERTINÊNCIA – MÚLTIPLAS VÍTIMAS – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DO ACUSADO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto ao delito de roubo, se o firme e categórico reconhecimento do acusado, pela vítima, é corroborado pelo depoimento judicial da ofendida e declarações prestadas por testemunha também sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

A condenação do réu pelo crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prescinde de juntada de cópia de documento pessoal do menor corrompido, bastando a referência a dados de identificação, como o número de seu registro geral.

Ao fixar a pena-base, o magistrado não está vinculado a frações de aumento ou de diminuição de pena para cada circunstância judicial que reputar desfavorável ou favorável ao acusado, devendo estabelecer a sanção basilar de acordo com sua prudente e fundamentada discricionariedade, de acordo com as particularidades do caso concreto.

Se, mediante uma só conduta, o crime de roubo praticado pelo réu atinge o patrimônio de múltiplas vítimas, caracteriza-se o concurso formal de infrações.

Fixada a reprimenda privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos, impõe-se o estabelecimento do regime inicial fechado, mormente quando reconhecida a existência de circunstância judicial desfavorável.

A insurgência da defesa concentra-se na suposta
invalidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial
, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, a qual, segundo sustenta, contaminaria toda a persecução penal, por violação às teses firmadas no
Tema 1.258/STJ
, notadamente a tese 1, que exige rigor formal para validade do ato, e a tese 3, que alerta para o risco de
“contaminação da memória”
em reconhecimentos iniciais falhos.

De início, saliento que, nos moldes do § 1º do art. 1.040 do CPC, o juízo de retratação deve ocorrer apenas quando o acórdão impugnado se revelar,
inequivocamente, dissonante da tese firmada em recurso repetitivo
. Não se trata, portanto, de simples reavaliação de mérito, mas de controle de compatibilidade vertical do julgado com o entendimento consolidado nas Cortes Superiores, a fim de preservar a segurança jurídica e a isonomia na aplicação do Direito.

Na sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC), o Superior Tribunal de Justiça fixou, por ocasião do julgamento do Tema 1.258, as seguintes teses:

"1. As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2.

Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.

O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4.

Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5.

Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6.

Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

A fundamentação central da decisão do STJ indica que o reconhecimento irregular não anula automaticamente a condenação, desde que a sentença se funde em provas autônomas, seguras e idôneas, não derivadas ou contaminadas pelo reconhecimento falho.

No caso em tela, verifica-se que
o acórdão impugnado não diverge das teses firmadas no Tema 1.258
, sobretudo no tocante à
tese n. 4
, que
admite a condenação fundada em elementos probatórios autônomos,
desde que idôneos e obtidos sob o crivo do contraditório, fato juridico verificado no caso em comento.

A decisão desta Câmara foi enfática ao consignar que:

“A condenação do réu não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, mas em um
conjunto probatório autônomo e harmônico
, composto por declarações das vítimas e testemunhas em juízo, imagens do circuito interno de segurança e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.”

Tais fundamentos são corroborados pelas seguintes evidências:

•
Imagens de circuito interno de segurança
, nas quais a vítima e testemunhas identificaram o recorrente como um dos autores do roubo;

•
Depoimentos coerentes
e firmes das vítimas e de testemunhas, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, descrevendo com precisão a dinâmica do crime e a atuação do agente;

•
Reconhecimento presencial posterior
, em audiência, sem qualquer dúvida quanto à identidade do acusado, corroborado por testemunha ocular; e

•
Ausência de contradições relevantes
na narrativa das vítimas e testemunhas, demonstrando consistência fática.

Destaca-se, ainda, que a testemunha
Marlete Reis Barbosa Andrade e Silva
declarou, em juízo, que já havia presenciado o recorrente praticar outro roubo na loja em que trabalhava, sendo, inclusive, sua imagem afixada internamente como alerta aos funcionários, revelando que
havia prévio conhecimento do acusado pela testemunha
, nos moldes da
tese 6 do Tema 1.258
, dispensando, pois, as formalidades do art. 226 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue reconhecendo a validade de condenações apoiadas em provas independentes, mesmo após a edição do Tema 1.258. Transcrevo, com a devida vênia, excerto recente:

“A jurisprudência do STJ admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova.”
(AgRg no AREsp n. 2.693.728/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN 18/6/2025).

E ainda:

“ É possível que o julgador se convença da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento pessoal falho, desde que obtidas com respeito ao contraditório e à ampla defesa.”
(AREsp n. 2.811.223/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 26/3/2025).

Logo, não há falar em nulidade do julgado, tampouco em afronta ao princípio do
in dubio pro reo
, porquanto a autoria foi demonstrada de forma robusta, harmônica e convergente, com base em
provas múltiplas e independentes
, excluindo qualquer contaminação do juízo de certeza.

No tocante ao crime previsto no art. 244-B do ECA, também não se verifica qualquer incompatibilidade com a jurisprudência do STJ. Conforme registrado no v. acórdão, a qualificação completa do adolescente
Matheus Wilker Ramos Marques
, inclusive com seu número de RG (
26704576/SSP
), constava no Boletim de Ocorrência, suprindo a exigência mínima de identificação, como assentado reiteradamente pela jurisprudência:

“É desnecessária a juntada de cópia do documento pessoal do adolescente, bastando a correta individualização mediante referência a seus dados qualificativos
.” (HC 590.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/4/2021).

Assim, não há que se cogitar em nulidade ou insuficiência probatória nesta seara.

À luz do exposto, resta evidente que o
acórdão anteriormente proferido por esta Câmara Criminal encontra-se em perfeita consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.258 do STJ
, sobretudo quanto à
tese n. 4
, que autoriza a condenação com base em provas independentes do ato viciado.

O conjunto probatório analisado revela-se sólido, coerente e colhido sob as garantias do devido processo legal, com destaque para os depoimentos em juízo, as imagens de segurança e a ausência de elementos contraditórios aptos a infirmar a narrativa acusatória.

Assim, não se justifica a retratação pretendida pela defesa, uma vez que a decisão ora questionada não vulnera os entendimentos firmados em sede de repetitivos, nem tampouco afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou infraconstitucional.

Ante o exposto, à luz do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
deixo de exercer o juízo de retratação
,
mantendo-se íntegra a decisão proferida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público,
por estar em consonância
com a tese firmada no Tema n. 1.258/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025